Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA. CIVIL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, CONTRA FERNANDO, JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, a qual acolheu a impugnação a penhora apresentada pelo agravado, reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, bem como pelo fato de a condenação do executado decorrer de modalidade culposa de improbidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia central consiste em definir se a proteção da impenhorabilidade do bem de família, estabelecida pela Lei n. 8.009/1990, é oponível em sede de cumprimento de sentença de ação civil pública por improbidade administrativa a qual visa ao ressarcimento integral do dano ao erário, ou se os valores constitucionais de probidade e proteção ao patrimônio público autorizam a mitigação desse direito à luz da analogia com a sentença penal condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No recurso, o Ministério Público sustenta que a identidade de bens jurídicos protegidos entre a sentença penal e a sentença civil por improbidade autorizaria a penhora do bem de família, com base no art. 3o, VI, da Lei n. 8.009/1990.
4. O ordenamento jurídico brasileiro estabelece a impenhorabilidade do bem de família como regra de ordem pública, visando a salvaguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, conforme diretrizes do art. 1o da Lei n. 8.009/1990 e art. 6o da Constituição Federal. As exceções a essa proteção estão listadas de forma taxativa no art. 3o da referida lei. Por se tratar de normas restritivas de direitos fundamentais, sua interpretação deve ser estrita, sendo vedada a utilização de analogia para criar novas hipóteses de constrição patrimonial não previstas pelo legislador.
5. No caso concreto, o agravante pretende realizar integração analógica para estender uma exceção de natureza penal ao âmbito civil da improbidade administrativa. Todavia, jurisprudência e doutrina convergem no sentido de que o rol das exceções à impenhorabilidade é numerus clausus. Não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fragilizar a proteção à moradia fora das hipóteses estritamente legais. 5.1. Portanto, ante a ausência de previsão legal específica que autorize a penhora do bem de família para ressarcimento de dano decorrente de improbidade — exceto quando o imóvel for fruto direto do ilícito, o que não se verificou nestes autos —, a regra da impenhorabilidade deve ser preservada. 5.2. Nesse sentido: “(...) É inviável a penhora da fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, quando este é protegido pela impenhorabilidade do bem de família em relação a ao menos um dos coproprietários, sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. 3. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser afastada fora das hipóteses legais, dentre as quais não se encontra o ressarcimento ao erário em razão de improbidade administrativa, desde que o referido imóvel não tenha sido adquirido como fruto de ato ilícito. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1368594, 0718257-31.2021.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe: 20/09/2021).
6. Ademais, a matéria atinente à possibilidade de penhora do bem de família em ações de improbidade é objeto do Tema n. 1.316 do STF (ARE 1.484.919). Embora não haja ordem de suspensão nacional, a prudência jurisdicional recomenda a manutenção da proteção ao imóvel até que a Corte Suprema defina o balizamento constitucional entre o direito à moradia (art. 6o, CF) e o ressarcimento ao erário (art. 37, §4o, CF). A penhora e eventual expropriação do bem antes de tal definição poderiam causar dano irreversível ao agravado, sem o amparo de tese jurídica consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "1. A impenhorabilidade do bem de família, prevista na Lei no 8.009/1990, é oponível em fase de cumprimento de sentença de ação de improbidade administrativa destinada ao ressarcimento ao erário, salvo hipótese legal expressa. 2. É vedada a aplicação analógica da exceção prevista para execução de sentença penal condenatória a fim de autorizar a penhora de bem de família em ação civil por improbidade administrativa."

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 37, §4o.
Lei no 8.009/1990. Lei no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0718257-31.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/09/2021, publicado no DJe: 20/09/2021.